Tribunal: TJMT
Processo: 1002221-66.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002221-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RODRIGO LIMA DE SOUSA - CPF: 019.892.471-21 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1002221-66.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Rodrigo Lima de Sousa

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.482/07 – FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada
na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu
,

a apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pelo autor, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1002221-66.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Rodrigo Lima de Sousa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida pelo apelado.

Inconformada, insurge-se a seguradora alegando falsidade documental. Ainda, sustenta a ausência de nexo causal, uma vez que os documentos apresentados pelo apelado não são aptos a comprovar a ocorrência, o local e a dinâmica do acidente. Pugna pelo julgamento improcedente da ação.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 88875015), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como
pela condenação da recorrente à multa de litigância por má-fé e a majoração da verba sucumbencial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1002221-66.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Rodrigo Lima de Sousa

VOTO

Infere-se dos autos que
Rodrigo Lima de Sousa
moveu ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 24 de março de 2017.

A douta magistrada julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a ré ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), com juros a partir da citação e correção monetária do evento danoso
, bem como

ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios no importe de
R$ 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a seguradora recorre suscitando a falsidade documental, pois, ao realizar diligência junto ao Hospital Municipal de Várzea Grande/MT, verificou que não há registro de atendimento do autor na data constante na ficha de atendimento médico apresentado na inicial.

Pois bem. De pronto,
mister
se faz constar que não conheço da matéria relacionada à falsidade documental, bem como do pedido a ela correlato, tendo em vista que a matéria não foi ventilada no momento oportuno.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada
na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu
,

a apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pelo autor na inicial (id. 88874983), alegando a falsidade documental somente na petição de id. 88875004, apresentada após a impugnação à contestação e a realização da perícia médica, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.482/07 – FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu, a apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pelo autor, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. (...)”
(RAC n. 1045017-72.2019.8.11.0041,
3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j.
10.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALSIDADE DOCUMENTAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 430 DO CPC – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o art. 430 do CPC, o esgotamento do prazo estabelecido para arguição de falsidade documental em sede de contestação gera preclusão temporal, impossibilitado o direito de discussão posterior da matéria suscitada (TJMT N.U 1012490-67.2019.8.11.0041).

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.”
(RAC n. 1002147-03.2017.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.11.2020 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – FALSIDADE DOCUMENTAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 430 DO CPC - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o art. 430, do CPC, o esgotamento do prazo estabelecido para arguição de falsidade documental em sede de contestação gera preclusão temporal, impossibilitado o direito de discussão posterior da matéria suscitada
(TJMT N.U 1012490-67.2019.8.11.0041).

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (TJMT Ap 35852/2017).

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5º da Lei 6.194/74.”
(RAC n. 1020648-48.2018.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.09.2020 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALSIDADE DE DOCUMENTO – QUESTÃO OPERADA PELA PRECLUSÃO –AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Consoante o artigo 430 do CPC/15, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento nos autos.

II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.”
(RAC n. 1011417-60.2019.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.11.2020 - negritei)

Logo, não tendo manifestado no momento oportuno, torna-se preclusa a possibilidade de análise da matéria.

A apelante sustenta
a ausência de nexo causal,
uma vez que as provas produzidas são insuficientes para comprovar que a invalidez do apelado decorreu das lesões sofridas no acidente narrado na inicial.

Pois bem. A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor juntou o Boletim de Ocorrência (id. 88874982), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente.

Ademais, o laudo pericial (id. 88874987) atestou que as sequelas sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trânsito, consoante noticiado nos autos.

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor.

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

Quanto à litigância de má-fé arguida pelo apelado em contrarrazões, não há que se falar em condenação da apelante, vez que não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do Código de Processo Civil.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021